Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736784-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Diante da aparente nulidade da publicação do acórdão, e do consequente pedido de restituição do prazo recursal, manifeste-se FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito